Tribunal: TJPA
Processo: 0003116-17.2010.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0003116-17.2010.8.14.0028

EMBARGANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, MARLON LOPES PIDDE

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., MARISBURGO TORRES FILHO, MAYANE ARRUDA TORRES, JOAO PHILIP ARRUDA TORRES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração
em agravo interno em recurso especial,

e, no

mérito,
rejeitá-los
,

de acordo com o
voto

do Relator,
Desembargador

Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Julgamento

presidido pela

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

(Presidente).
38.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (19 a 26 de outubro de 2022).

Belém
(PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador

RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado Pará

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0003116-17.2010.8.14.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

EMBARGANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e OUTRO

REPRESENTANTES:
EVERSON GOMES CAVALCANTI - OAB/MA
Nº
5.712-A
,
BRUNO ROBERTO ROCHA SOARES
-
OAB/MA
Nº
7474
E
KALLEU CARDOSO DOS SANTOS - OAB/MA
Nº
10.841

EMBARGADOS: ITAÚ UNIBANCO S. A. (REPRESENTANTE: RAFAEL BARROS FONTELLES - OAB/RJ N.º 119.910), MARISBURGO TORRES FILHO (REPRESENTANTE: ANDRÉ SANTOS RIBEIRO - OAB/PA N.º 16.224-B), MAYANA ARRUDA TORRES (REPRESENTANTE: ANDRÉ SANTOS RIBEIRO - OAB/PA N.º 16.224-B) E JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES (REPRESENTANTE: ANDRÉ SANTOS RIBEIRO - OAB/PA N.º 16.224-B - E EVALDO PINTO - OAB/PA N.º 2.816-B)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID.

N.º
10.218.110
)
,
opostos contra decisão colegiada que julgou o
agravo
interno
(ID. N.º
9.880.576
)
interposto
contra decisão
que
, em sua parte dispositiva,

não admitiu

o
recurso
especial

(ID.
N.º
8.065.031
)
, com fundamento no art. 1.030,
V
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Sustent
a
a parte embargante
o cabimento do agravo interno
que não foi conhecido
,
uma vez que
a decisão atacada
seria
híbrida
,
já que
, no seu entender, teria sido

funda
mentada
nos óbices dos enunciados
7 e 83
da Súmula
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

e na
Tese
de repercussão geral n.
º
339
,
pelo que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada, impondo-se sua correção, o conhecimento e
o
provimento do agravo interno para afastar
a incidência da mencionada tese de repercussão geral, porque inapropriada para a espécie
.

Foram apresentadas

contrarrazões

(
I
D
. N.º
10.404.361
)
, nas quais a parte contrária sustent
a
que os embargos de declaração teriam nítido propósito de reforma da decisão embargada, o que não seria possível
,
à luz do disposto no art.
1.022 do Código de Processo Civil
, bem como que a parte embargante
estaria confundi
n
do
“
ratio

decidendi
”
com a parte dispositiva da decisão.

É o relatório
.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
0003116-17.2010.8.14.0028

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

D
a análise da decisão embargada (ID. N.º 9.880.576) e da decisão que não admitiu o recurso especial (ID. N.º 8.065.031),
verifica-se
que esta última se fundamentou nas súmulas 7 e 83 do STJ, tendo mencionado a tese 339 do STJ apenas para concluir o raciocínio diante da aplicação do enunciado 83/STJ, tanto que
, na parte dispositiva, constou que

o recurso
não foi admitido com base

no inciso V
do artigo 1.030 do CPC,
conforme trecho da decisão abaixo transcrito:

“(...) Ademais, não foi observado o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não se confunde decisão contrária a interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional(v.g.,
AgInt
no
AREsp
1919280 / RJ,
DJe
02/12/2021; e
AgInt
no
AREsp
1797951 / SP,
DJe
10/12/2021); além do que, segundo a tese 339 da repercussão geral, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Sendo assim, não admito o recurso especial(art. 1.030, V, do CPC)”.

Assim, evidente que não
houve aplicação do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil; logo, não se trato
u de decisão híbrida.

Nesse cenário, forçoso concluir que as
razões dos
aclaratórios
revelam tão somente o intuito de reapreciação da matéria, o que não se admite
na via dos embargos de declaração,
os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015),
não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE
MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é
intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si,
como
, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundad
a
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

(...)
(
EDcl
no
REsp
1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019)”.

Portanto,

verifica-se inexistir no acórdão embargado

qualquer um d
os vícios exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que
demand
e
a
correção
pleiteada
,
tendo sido os fundamentos apresentados,

de forma clara e sólida, quanto
ao erro grosseiro, uma vez que,
conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que
não admite

recurso especial com fundamento
no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil
é o agravo em recurso especial
.

Noutro giro,
observa-se que a parte
, ora embargante,
acautelou
-se,
interpondo o recurso previsto no art. 1042 do Código de Processo Civil
(ID 8431835 / ID 8431836)
,
para impugnar a incidência dos enunciados n.º 7 e n.º 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, fundamentos da decisão
agravada
.

Tudo somado,
voto pe
lo desprovimento
dos embargos de declaração
.

Transcorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos
, conforme o rito previsto no §4.º do art.
1.042
do Código de Processo Civil, tendo em vista a interposição simultânea de agravo em recurso especial (ID
8431835 / ID 8431836).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Pará

Relator

Belém, 28/10/2022